Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Diante de prova firme, composta pela palavra da vítima, de dois policiais e do réu, a indicar que este atuou em comunhão de esforços e unidade de desígnios com dois comparsas para alcançar resultado comum, mantém-se a condenação pelo delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena aquém do mínimo legal em virtude da existência de circunstância atenuante, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
3. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica a teoria.
4. Recurso desprovido.